Tribunal: TJPA
Processo: 0000080-65.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000080-65.2003.8.14.0301

APELANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

APELADO: ROSIMAR RODRIGUES DA COSTA, RICARDO MELO ABDELNOR, KARINA NINNI RAMOS, TEOFILO COSTA FILHO, ADAMOR ROBERTO DA CRUZ MACEDO, CELSO LUIZ DOS SANTOS, JOSE LUIZ NASCIMENTO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. PAGAMENTO DAS MULTAS. REJEITADO. MÉRITO. AVISO DE RECEBIMENTO PELOS AUTORES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. CUSTAS PROCESSUAIS AO ENTE PÚBLICO. ART. 39, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº
6.830/1980.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (SEMOB) contra sentença que julgou procedente a ação ordinária proposta por Rosimar Rodrigues da Costa e Outros, determinando o cancelamento de multas de trânsito em razão de ausência de notificação prévia para defesa administrativa, o que configuraria violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se ocorreu perda de objeto da ação em função de alguns autores terem iniciado processo administrativo para parcelamento das multas; (ii) se a ausência de notificação prévia das autuações de trânsito inviabiliza a validade das multas, ferindo o devido processo legal administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminarmente, a perda do objeto não se configura, pois a negociação ou o pagamento parcial das multas não implica renúncia ao direito de contestar judicialmente a validade das autuações. A perda de objeto ocorre apenas quando a pretensão da parte é atendida independentemente de decisão judicial, o que não se verifica no caso concreto.

4. No mérito, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em seu art. 281, § 1º, determina que a autoridade de trânsito deve notificar o autuado da infração no prazo máximo de 30 dias, sob pena de nulidade do auto de infração.

4. A Resolução nº 149/2003 do CONTRAN estabelece que, salvo em casos específicos em que o auto de infração assinado pelo condutor vale como notificação, é imprescindível a notificação do proprietário do veículo sobre a autuação. No presente caso, a SEMOB não comprovou a expedição de tais notificações, inviabilizando o exercício da defesa administrativa.

5. A súmula 312 do STJ exige, no processo administrativo de multa de trânsito, a notificação tanto da autuação quanto da penalidade, sob pena de nulidade, o que reforça a nulidade das multas aplicadas sem notificação prévia.

6. A SEMOB deve ressarcir as despesas processuais suportadas pelas partes vencedoras, conforme o art. 39, parágrafo único, da Lei nº 6.830/1980.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

A. A ausência de notificação prévia da autuação de trânsito torna o auto de infração nulo, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

B. A autarquia municipal vencida na demanda deve reembolsar as despesas processuais, ainda que não sujeita ao pagamento prévio de custas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e

negar provimento

à apelação,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

42ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 25/11/2024 a 02/12/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pela SEMOB – Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana em face de sentença que julgou procedente a ação ordinária de cancelamento de multas em favor de Rosimar Rodrigues da Costa e Outros, devido atribuição de infrações aos autores sem a prévia notificação para apresentarem suas defesas administrativas.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, houve ausência de notificação prévia aos autores em tempo hábil, assim, tiveram prejudicado o direito de exercer a ampla defesa e o contraditório, o que enseja a nulidade das multas aplicadas por ofensa ao devido processo legal administrativo, conforme preceitua a legislação e a jurisprudência sobre a matéria.

Irresignada, a SEMOB interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, preliminarmente, pela perda do objeto da ação por terem entrado voluntariamente com processo administrativo para o parcelamento das multas. No mérito, pela convalidação das autuações, pois foram previamente notificados das multas conforme documentos juntados. Por fim, pleiteia pela retirada da cobrança de custas processuais, por ser ente público.

Em sede de contrarrazões, Rosimar Rodrigues da Costa e Outros se manifestaram pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Preliminarmente, a
SEMOB alega perda do objeto da ação
, pois alguns autores entraram voluntariamente com processo administrativo para o parcelamento das multas (ID 10398818 e ID 10398819). Vejamos.

Pois bem, entendo que a preliminar arguida não merece acolhimento, pois só ocorre a perda do objeto se a pretensão da parte for atendida independentemente de ordem judicial, situação fática não evidenciada nos autos. Além que a negociação ou até mesmo o pagamento das autuações não afasta o exame sobre os seus requisitos de validade.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL -
AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - MULTA INDEVIDA - CANCELAMENTO - PERDA DO OBJETO - INOCORRÊNCIA
- DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - DESCABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ocorre a perda do objeto suficiente para acarretar a extinção do processo sem a resolução de mérito desde que a pretensão da parte seja atendida independentemente de ordem judicial, situação fática não evidenciada nos autos.

2. Cabível o reconhecimento da procedência do pedido formulado pelo autor quanto ao cancelamento do auto de infração de trânsito.

3. A repetição do indébito tem lugar para restituir quantia indevidamente exigida e paga.

4. É pacífico o entendimento de que aborrecimentos e incômodos não são sentimentos capazes de gerar a indenização por danos morais.

(TJ-MG - AC: 00188919820138130447 Nova Era, Relator: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 02/04/2018, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2018). (GRIFO).

Assim,
rejeito a

preliminar arguida
e passo a análise do mérito recursal
.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a necessidade da prévia notificação das infrações de trânsito aos autores.

O art. 281 do Código de Trânsito Brasileiro aduz que:

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

§1º. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:

I - se considerado inconsistente ou irregular;

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Além disso, há a Resolução nº 149/2003 dispondo sobre a uniformização do procedimento administrativo da lavratura do auto de infração, da expedição da notificação da autuação e da notificação da penalidade de multa, de advertência por infrações de responsabilidade do proprietário, do condutor do veículo e da identificação do condutor infrator. Aduzindo que:

Art. 2°. Constatada infração pela autoridade de trânsito ou por seus agentes, ou ainda comprovada sua ocorrência por equipamento audiovisual, aparelho eletrônico ou por meio hábil regulamentado pelo CONTRAN, será lavrado o Auto de Infração de Trânsito que deverá conter os dados mínimos definidos pelo art. 280 do CTB e em regulamentação específica.

(...)

§ 5º. O Auto de Infração valerá como notificação da autuação quando colhida a assinatura do condutor e:

I – a infração for de responsabilidade do condutor;

II - a infração for de responsabilidade do proprietário e este estiver conduzindo o veículo.

Art. 3º. À exceção do disposto no § 5º do artigo anterior, após a verificação da regularidade do Auto de Infração, a autoridade de trânsito expedirá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do cometimento da infração, a Notificação da Autuação dirigida ao proprietário do veículo, na qual deverão constar, no mínimo, os dados definidos no art. 280 do CTB e em regulamentação específica.

No caso em questão, os autores foram autuados por infrações de trânsito nº B000852711, B000868331, B000881031, B000747861, B000748011, B001014731, B000772601, B000772691, B000355871, B000366821, B000666621, B000667291, B000678351, B000869041, B000869201, B000869281, B000622541, B000688421, B000790801, B000869701, B000963891, B000331831, B000710831, B000890121, B000914711, B000914881 e B000915431 pela SEMOB entre os anos de 2000 a 2002. Todavia, em momento algum foram notificados de tais multas, remetendo
somente ao momento em que se comunicou a aplicação das penalidades
(ID 10398818 e ID 10398819), de modo que não notificou regularmente os apelados acerca dos autos de infração para que exercessem defesa por meio de processo administrativo.

Conforme Súmula 312 do STJ, aduz que: “
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.
Assim,
a ausência de notificação prévia de auto de infração de trânsito torna ato nulo, pois não houve oportunidade para a apresentação de defesa prévia na via administrativa em face das autuações
, onde tais multas estavam impedindo de licenciar seus veículos e até mesmo de terem suas carteiras nacionais de habilitação cassadas.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO E DA PENALIDADE - POSTAGEM - AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA OU DA FRUSTRAÇÃO
- NOTIFICAÇÃO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE -
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - NULIDADE DAS MULTAS - RECONHECIMENTO - NECESSIDADE.
-
Conforme sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no processo administrativo é necessária a notificação, tanto da autuação quanto da penalidade para imposição de multa de trânsito (Súmula 312)- Em obediência aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, CR) e ante a ausência de prova da entrega ou da frustração da notificação de auto de infração de trânsito ao proprietário do veículo mediante aviso de recebimento, inadmissível a sua penalização
- Por conseguinte, embora a notificação por edital esteja prevista no artigo 282 do Código de Trânsito Brasileiro, a mesma somente deve ser considerada como válida após tentativa de notificação do infrator pela via postal, com a devolução do Aviso de Recebimento, comprovando a tentativa de notificação frustrada - Deliberação nº 66 do CETRAN/MG.

(TJ-MG - AC: 10720150018045001 Visconde do Rio Branco, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 08/04/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2021). (GRIFO).

Por fim, sobre a tese defensiva da SEMOB de
não pagamento das custas processuais por ser ente público, não deve prosperar
.

De acordo com o art. 39, parágrafo único da Lei nº 6.830/1980:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária. (GRIFO).

Assim sendo, a
SEMOB
como autarquia municipal, possuindo personalidade jurídica de direito público,
deve pagar as custas processuais, pois

se trata de responsabilidade de reembolso das quantias adiantas pelos vencedores da demanda
.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento

ao recurso de apelação,
mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/12/2024